Tribunal: TJES
Processo: 5000433-42.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-42.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE COLOMBO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: RONAN MALACARNE e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000433-42.2024.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/RECORRIDO: RONAN MALACARNE

RECORRIDOS/RECORRENTES: LUCIENE COLOMBO DE ALMEIDA e DIEGO HENRIQUE SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DOS RÉUS PUGNANDO PELA REFORMA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. DANO MATERIAL. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA REFLETIR A PRÁTICA DE MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO DE SOCORRO E DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 13713005.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,

bem como
concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença que condenou os réus ao pagamento de R$ 21.117,00 a título de danos materiais, decorrentes da depreciação de veículo após acidente, e julgou improcedente o pleito de danos morais.

Passo à análise conjunta dos recursos.

1. Do Recurso do Autor – Análise do Dano Moral

Assiste razão ao autor/recorrente. Embora colisões de trânsito, por si sós, possam ser enquadradas como mero dissabor, o caso em tela apresenta particularidades que extrapolam a normalidade e configuram efetivo abalo moral. A análise deve considerar o evento em sua totalidade, incluindo seus desdobramentos.

·

Da Lesão Física e da Omissão de Socorro:
Restou comprovado que, em razão do impacto, o autor sofreu trauma físico que demandou atendimento hospitalar imediato na noite do ocorrido (31/12/2022) e no dia seguinte (01/01/2023). A conduta da ré-condutora após o acidente, conforme narrado e não infirmado, foi de total descaso para com a integridade física do autor. A afirmação de que o acidente "não vai acabar com minha noite", seguida do abandono do local do sinistro sem prestar qualquer auxílio, revela uma conduta reprovável que agrava o sofrimento da vítima, configurando a omissão de socorro e violando o dever de cuidado.

·

Da Demora Excessiva no Reparo do Veículo:
Agrava o quadro a demora excessiva para a devolução do veículo. A indisponibilidade do automóvel por
sete meses
é um prazo manifestamente excessivo e desarrazoado, que ultrapassa qualquer estimativa razoável para a obtenção de peças e realização de consertos. Tal fato impôs ao autor uma longa e injustificada privação do uso de seu patrimônio, causando-lhe transtornos que superam em muito os meros aborrecimentos.

O conjunto desses três fatores – a lesão física, o descaso e a omissão de socorro, e a privação do bem por longos sete meses – caracteriza ofensa à dignidade e à integridade psicofísica do autor, ensejando a reparação por dano moral. Desta forma, fixo a indenização no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que considero justa, razoável e proporcional às circunstâncias fáticas.

2. Do Recurso dos Réus – Análise do Dano Material (Depreciação)

Assiste parcial razão aos réus/recorrentes no que tange ao valor da condenação.

A sentença reconheceu o dano material com base na diferença entre o valor do veículo na Tabela FIPE (R$ 116.117,00) e o valor pelo qual foi efetivamente vendido a uma concessionária (R$ 95.000,00). A premissa de que um veículo sinistrado sofre depreciação em seu valor de mercado está correta e é presumida, conforme jurisprudência.

Contudo, a apuração do
quantum
deve refletir a realidade do mercado. É fato notório que concessionárias e revendedores de veículos usados não adquirem automóveis pelo valor integral da Tabela FIPE, aplicando um deságio que varia, em regra, de 15% a 20% para cobrir seus custos operacionais, garantia legal, impostos e margem de lucro.

Dessa forma, a totalidade da diferença de R$ 21.117,00 não pode ser imputada como prejuízo decorrente exclusivamente do sinistro. Para um cálculo mais justo e equitativo, deve-se primeiro apurar o valor de mercado real para a venda a uma loja e, então, verificar a perda decorrente do acidente.

Adotando-se um percentual médio de deságio comercial de 15% sobre o valor FIPE, o valor de venda esperado para o veículo em condições normais seria de aproximadamente R$ 98.699,45 (R$ 116.117,00 - 15%).

Considerando que o autor conseguiu vender o veículo por R$ 95.000,00, a depreciação real causada pelo sinistro corresponde à diferença entre o valor de mercado esperado para revenda e o valor efetivamente obtido. Portanto, o dano material a ser ressarcido é de
R$ 3.699,45
(R$ 98.699,45 - R$ 95.000,00).

Sob essa motivação,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e DOU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e:

a)

CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de
juros de mora a partir do evento danoso (31/12/2022, Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento
.

b)

REDUZIR
a condenação por danos materiais para o valor de R$ 3.699,45 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), mantidos os consectários legais fixados na origem (correção monetária desde o efetivo prejuízo – venda do veículo e juros de mora a partir da citação).

Tendo em vista o provimento parcial de ambos os recursos, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas,
pro rata
, pelas partes recorrentes. Condeno-as, ainda, na mesma proporção, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito